Tribunal: STF
Processo: Rcl 14385
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.121/RS. Inexistência de efeito vinculante. Não conhecimento da ação direta, por ilegitimidade ativa. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante nº 10 da Suprema Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. O não conhecimento da ADI nº 1.121/RS, por ilegitimidade ativa ad causam, afasta a possibilidade de a decisão ser apontada, validamente, como paradigma apto a instaurar a competência originária da Suprema Corte em sede de reclamação constitucional.



    3. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    4. Agravo regimental não provido.